Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704014-86.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Sindicato autor, SINDSASC – Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Defiro o prazo de cinco dias para o recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e